Tribunal: TJMT
Processo: 1000408-85.2019.8.11.0014
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-09
Data de publicação: 2022-02-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000408-85.2019.8.11.0014
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Fornecimento de Energia Elétrica, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MONTORO & MONTOURO LTDA - ME - CNPJ: 10.804.633/0001-06 (APELADO), AUGUSTO MARIO VIEIRA NETO - CPF: 022.793.651-54 (ADVOGADO), CLOVIS SGUAREZI MUSSA DE MORAES - CPF: 024.205.231-21 (ADVOGADO), VITTOR ARTHUR GALDINO - CPF: 729.096.171-49 (ADVOGADO), MONTOURO & CIA LTDA - ME - CNPJ: 02.722.267/0001-18 (APELADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (APELANTE), OZANA BAPTISTA GUSMAO - CPF: 327.525.981-49 (ADVOGADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – PROBLEMAS NO MEDIDOR DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA – AUSÊNCIA DE PROVA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Nos termos do art. 373, II, competia à empresa apelante demonstrar a correção do valor apurado na leitura do relógio de medição elétrica.

Ademais inexiste prova da notificação ao consumidor acerca de problema no relógio de leitura da UC.

Assim, a empresa apelante não logrou êxito em demonstrar a legalidade da cobrança, razão pela qual a sentença de piso não merece reforma
.

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL n.o 1000408-85.2019.8.11.0014

APELANTES: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A..

APELADOS: MONTORO & MONTOURO LTDA - ME, MONTOURO & CIA LTDA – ME.

Processo na origem n.o 1000408-85.2019.8.11.0014

Comarca de
Poxoréu.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
.

AÇÃO
: Ação de Inexistência de Débito (Proc. n.o
1000408-85.2019.8.11.0014
), proposta por
MONTORO & MONTOURO LTDA - ME, MONTOURO & CIA LTDA – ME
contra
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
.

SENTENÇA
(ID 115201663)
: julgou parcialmente procedentes os pedidos e declarou a inexigibilidade da cobrança do valor referente aos meses de março, abril e maio do ano de 2019, das unidades consumidoras de no 6/1969114-6 e 6/2200429-5. Condenou a requerida à restituir os valores cobrados ilegalmente referentes as contas supracitadas, sendo o valor de R$ 216.451,70 (duzentos e dezesseis mil, quatrocentos e cinquenta e um reais e setenta centavos), acrescidos de correção monetária pelo INPC e juros de mora de 1% ao mês, corrigidos a partir desta data. Condenou ainda a requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que arbitrou em 10% do valor da condenação, nos termos do art. 85, §2o do CPC/2015.

APELAÇÃO
: (ID
115201673
)
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
alega, que a cobrança não se referia a faturas de recuperação, e defende a regularidade das faturas objetos da lide. Argumenta que a apelante e sua equipe, analisaram a situação das apeladas e não encontraram qualquer irregularidade, sendo que as faturas estão corretas e os débitos impugnados refletem o efetivo consumo de energia elétrica. Esclarece que o aumento no valor da tarifa também pode ser devido a condições climáticas e que não é possível saber tudo o que acontece na UC. Sustenta que o aumento de consumo nos meses apontados pelas apeladas não tem qualquer relação com erros atribuíveis à concessionária, de modo que as faturas de energia elétrica reclamadas devem ser mantidas em seus valores originais, porquanto refletem com exatidão a quantidade de energia elétrica efetivamente consumida no imóvel. Alerta para a possibilidade de o aumento decorrer do Sistema de Bandeiras Tarifárias. Aduz que as apeladas não comprovaram que o valor das faturas não correspondia ao efetivo consumo. Pugna pelo provimento do recurso, para julgar improcedentes os pedidos. Alternativamente, defende que a devolução de valores deve ser feita por meio de compensação de crédito nas faturas de energia elétricas vincendas.

CONTRAMINUTA
: (ID 115201693) pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
.

AÇÃO
: Ação de Inexistência de Débito (Proc. n.o
1000408-85.2019.8.11.0014
), proposta por
MONTORO & MONTOURO LTDA - ME, MONTOURO & CIA LTDA – ME
contra
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
.

SENTENÇA
(ID 115201663)
: julgou parcialmente procedentes os pedidos e declarou a inexigibilidade da cobrança do valor referente aos meses de março, abril e maio do ano de 2019, das unidades consumidoras de no 6/1969114-6 e 6/2200429-5. Condenou a requerida a restituir os valores cobrados ilegalmente referentes as contas supracitadas, sendo o valor de R$ 216.451,70 (duzentos e dezesseis mil, quatrocentos e cinquenta e um reais e setenta centavos), acrescidos de correção monetária pelo INPC e juros de mora de 1% ao mês, corrigidos a partir desta data. Condenou ainda a requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que arbitrou em 10% do valor da condenação, nos termos do art. 85, §2o do CPC/2015.

As autoras são proprietárias das unidades consumidoras no 6/2200429-5 e no 6/1969114-6, e buscam a declaração de inexistência de débito relativas a consumo de energia elétrica, no importe de R$ 58.095,87, R$ 79.019,36 e R$ 79.336,47, respectivamente, que não condiziam com o consumo real.

Informa que procurou por diversas vezes a Concessionária, relatando o que estava acontecendo em sua UC-Unidade Consumidora, solicitando uma revisão e análise técnica para constatação do que estava ocorrendo, porém esta permaneceu inerte.

Moveu a presente ação contra a concessionária que foi julgada parcialmente procedente de modo a condenar a requerida
a restituir os valores cobrados ilegalmente referentes as contas supracitadas, sendo o valor de R$ 216.451,70 (duzentos e dezesseis mil, quatrocentos e cinquenta e um reais e setenta centavos), acrescidos de correção monetária pelo INPC e juros de mora de 1% ao mês, corrigidos a partir desta data
.

Cinge-se, portanto, a controvérsia em verificar a suposta legalidade da cobrança de consumo, resultante da falha nos medidores instalados nas UCs das apeladas.

A apelante alega que não restou comprovada a falha no equipamento instalado nas UCs das apeladas e retirado em 16.05.2019 (ID 115201469), porém na descrição do laudo, foi diagnosticado um erro nos medidores de aproximadamente 2.000% (dois mil por cento).

No entanto, nota-se que o consumidor não foi notificado da situação ou mesmo da forma diferente de cobrança.

Nesse sentido:

“RECURSO INOMINADO. PLEITO DE JUSTIÇA GRATUITA. ACOLHIDO. OSCILAÇÃO NO VALOR DA FATURA DE ÁGUA QUE DEU CAUSA AO INADIMPLEMENTO E CONSEQUENTE SUSPENSÃO DE SERVIÇO.
CONSUMO DE ÁGUA ACIMA DA MÉDIA MENSAL DECORRENTE DA AUSÊNCIA DE LEITURA NO HIDRÔMETRO QUE NÃO RESTOU COMPROVADO
. AUSÊNCIA DE PROVAS DA TENTATIVA E IMPOSSIBILIDADE DA LEITURA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESSENCIAL.RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MATERIAL E MORAL CONFIGURADO. RESTITUIÇÃO DAS FATURAS PAGAS EM VALORES ACIMA DA MÉDIA QUE DEVEM SER EMITIDAS NOS VALORES ADEQUADOS. QUANTUMFIXADO EM R$ 5.000,00 (CINCO MIL) REAIS A TÍTULO DE DANOS MORAIS. SENTENÇA REFORMADA. Recurso conhecido e provido. (TJPR - 4a Turma Recursal - 0025040-38.2019.8.16.0182 - Curitiba - Rel.: Juiz Aldemar Sternadt - J. 20.07.2020)

Ainda,

“RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. COPEL. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. DECLARAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DA COBRANÇA EXORBITANTE E CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS NO IMPORTE DE R$ 3.000,00.
COBRANÇA EXORBITANTE ACIMA DA MÉDIA MENSAL
. TESE RECURSAL DE CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR. REJEITADA. RELAÇÃO DE CONSUMO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA.
AUSÊNCIA DE PROVA DA NOTIFICAÇÃO AO CONSUMIDOR ACERCA DA IMPOSSIBILIDADE DE LEITURA DO HIDRÔMETRO
.
RECLAMADA QUE NÃO LOGROU ÊXITO EM DEMONSTRAR A LEGALIDADE DA COBRANÇA EXORBITANTE
. FATURAS SEM LEITURA QUE DEVERÃO SER CALCULADAS COM BASE NA MÉDIA DO CONSUMO NOS ÚLTIMOS 12 (DOZE) MESESANTES DA CONSTATADA IRREGULARIDADE. INTELIGÊNCIA DO ENUNCIADO 6.4 DAS TURMAS RECURSAIS DO PARANÁ. SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ÁGUA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. APLICAÇÃO DO ENUNCIADO 12.11 DAS TURMAS RECURSAIS DO ESTADO DO PARANÁ. DANO MORAL CONFIGURADO. QUE DEVE SER ARBITRADO DE ACORDO COM QUANTUM AS PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO E CONFORME OS PARÂMETEROS ADOTADOS POR ESTA TURMA RECURSAL. SENTENÇA MANTIDA. Recurso conhecido e desprovido." (TJPR - 3a Turma Recursal - 0024437-06.2018.8.16.0018 - Maringá - Rel.: Juiz Leo Henrique Furtado Araújo - J. 03.10.2019)

Desse modo, observa-se que, ainda que fosse verdadeira a tese da apelante, de que por vários meses foram cobradas as faturas de acordo com o registrado no aparelho medidor, esta deveria ter enviado à autora uma notificação a respeito da situação, o que não demonstrou.

Ainda que tenha apresentado como prova as histórico de contas emitidas pela própria apelante, já restou decidido que se trata de provas unilaterais e não prestam, isoladamente, para fazer prova, nem da alegada diferença de consumo e nem da correção na leitura da Unidade Consumidora.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS - PROVA DA DÍVIDA - TELA DE COMPUTADOR – INSUFICIÊNCIA - INSCRIÇÃO EM ÓRGÃO RESTRITIVO DE CRÉDITO - ILEGALIDADE - DANOS MORAIS IN RE IPSA– VALOR DA REPARAÇÃO MANTIDO - APLICAÇÃO DO § 11 DO ART. 85 DO CPC/2015 – RECURSO NÃO PROVIDO.

O print de tela de computador reproduzido no corpo da contestação não é prova suficiente da dívida alegada.

Não comprovado o débito, a inclusão em órgão restritivo de crédito configura ato ilícito cujos danos são presumidos e geram a obrigação de indenizar. Deve ser mantido o valor da reparação fixado com razoabilidade, proporcionalidade e em consonância com o grau de culpa do ofensor, a extensão dos danos e a capacidade econômica das partes.

À verba honorária aplica-se o disposto no §11 do art. 85 do CPC, em grau recursal”. (N.U 1004886-09.2018.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/01/2020, Publicado no DJE 27/01/2020)

Por fim, há que se esclarecer que somente não se verificou o corte indevido no fornecimento de energia elétrica porque as autoras efetuaram o pagamento das faturas com consumo excessivo, portanto correta a condenação da parte requerida à restituição do valor pago de forma indevida, mormente porque além do calvário suportado pelo consumidor junto à concessionária na busca da regularização da cobrança, teve que desembolsar valor muito acima da média, para evitar a interrupção do serviço.

Também não há razão para que a restituição se dê por meio de compensação, se as apeladas tiveram que efetuar o pagamento à vista dos valores exigidos, como único meio de evitar a suspensão do fornecimento de energia.

Desta feita, a sentença não merece reforma.

Ante o exposto,
NEGA-SE PROVIMENTO ao recurso, para manter a sentença, nos termos da fundamentação acima
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/02/2022